Tribunal: TCU
Processo: 014.928/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1348/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação acerca de possíveis irregularidades na Concorrência 1/2020, promovida pela Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Santos com vistas à contratação de elaboração de projeto executivo e obra de restauro e recuperação do prédio que a sedia; Considerando que a representante alega, em síntese, a inexequibilidade da proposta da empresa declarada vencedora do certame, em razão de seu valor "ínfimo e inverossímil de BDI"; Considerando que a análise da taxa de BDI isoladamente não é suficiente para se avaliar a inexequibilidade do preço ofertado pela licitante; Considerando que, nos termos do inciso II e do §1° do art. 48 da Lei 8.666/1993, são consideradas inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% do menor valor entre o orçado pela Administração e a média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orçado pela Administração e que não tenham sua viabilidade demonstrada; Considerando que o preço de referência da administração para a contratação era de R$ 3.541.579,83 já com a taxa de BDI inclusa; Considerando que a média aritmética das propostas superiores a 50% do valor orçado resulta em R$ 3.122.487,83; Considerando que somente as propostas inferiores a R$ 2.185.741,48 (ou seja, 70% de R$ 3.122.487,83) poderiam ser consideradas inexequíveis em sede de exame preliminar; Considerando que a oferta vencedora foi de R$ 2.534.562,43; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário, inexequibilidade de proposta, favorecimento de licitante ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente a ensejar a atuação do Tribunal; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 14; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, incisos e IV, 235 c/c o art. 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 14) à unidade jurisdicionada e à representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.928/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade jurisdicionada: Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Santos 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.